Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que declarou a ocorrência de decadência e extinguiu o processo.
II. Em síntese, aduz que não houve decadência, uma vez que o vício identificado no veículo é oculto, de modo que deveria ser aplicado o prazo de 180 dias para ajuizamento da ação, com fundamento no art. 445, §1o, do Código Civil. Argumenta, ainda, que houve cerceamento de defesa e que a questão de fundo não se confunde com abatimento proporcional do preço, mas, sim, reparação por danos materiais.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado e foram apresentadas as contrarrazões (ID 36884472 e 36884479).
IV. A controvérsia resume-se em definir se houve ou não a decadência do direito do recorrente referente ao vício constatado no veículo adquirido por negócio jurídico entabulado com a recorrida.
V. O Código Civil elege o prazo de 30 dias para a ação edilícia referente aos bens móveis. A brevidade dos prazos busca conciliar o interesse do adquirente no saneamento do vício e o interesse do alienante na estabilização de sua posição jurídica. Quanto ao termo inicial, os prazos contam-se, em regra, da data de entrega da coisa, momento a partir do qual se torna possível a descoberta do vício pelo adquirente.
VI. Pois bem, o § 1o traz hipótese excepcional de modificação do termo inicial, nos casos em que o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, ou seja, quando não se possa identificar o vício imediatamente após a tradição ou alienação.
VII. Nesses casos, o Código Civil determina que o prazo correrá não mais da tradição ou alienação, mas sim da efetiva ciência do adquirente acerca do vício. Prestigia o legislador, assim, o credor impossibilitado de buscar prontamente a tutela de seus direitos.
VIII. Referida solução, contudo, não se destina a conferir uma garantia ilimitada ao adquirente, pois, a qualquer momento em que se manifestasse o vício, o alienante poderia ser submetido às ações edilícias, desde que intentadas dentro do prazo decadencial. Para evitar o prolongamento indefinido da garantia, o legislador estabelece prazos máximos para a ciência do vício: “de 180 dias, em se tratando de bens móveis; e de 1 ano, para os imóveis”. Ou seja, caso o vício apenas se manifeste após o decurso deste prazo, não poderá mais o adquirente manejar as ações edilícias.
IX. Ao revés, manifestando-se o vício dentro do prazo, começa daí a fluir o prazo decadencial do caput (de trinta dias ou um ano) para o ajuizamento da ação. Note-se: os prazos do § 1o e do caput não se somam, de modo que a manifestação do vício faz cessar o primeiro prazo e dá início à contagem do segundo, conforme entendimento do Enunciado n. 174 da III Jornada de Direito Civil: “em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput do art. 445 para obter redibição ou abatimento de preço, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos no § 1o, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito”.
X. Essa também é a interpretação conferida aos dispositivos pelo STJ, segundo o qual o prazo decadencial para exercício da pretensão redibitória ou abatimento do preço de bem móvel é o previsto no caput do art. 445 do Código Civil, isto é, 30 dias, sendo que o parágrafo primeiro apenas delimita que, se o vício somente se revelar mais tarde, em razão de sua natureza, o prazo de 30 dias fluirá a partir do conhecimento desse defeito, desde que revelado até o prazo máximo de 180 dias, com relação aos bens móveis (REsp 1.095.882/SP).
XI. Assim, não há fundamento para a adoção de prazos de decadência diferenciados na espécie. O legislador resolveu bem a questão, atribuindo à responsabilidade do alienante um limite temporal que prestigia a segurança das relações jurídicas.
XII. Portanto, no caso de vício oculto em coisa móvel, o adquirente tem o prazo máximo de 180 dias para perceber o vício e, se o notar neste período, tem o prazo de decadência de 30 dias (a partir da verificação do vício) para ajuizar a ação redibitória.
XIII. No caso em exame, o defeito oculto foi detectado na segunda quinzena de setembro de 2021, dentro, portanto, do prazo estabelecido em lei para que fosse revelado. Dispunha, então, o adquirente, a partir de tal data, do prazo decadencial de trinta dias para ajuizar a ação, o que não ocorreu.
XIV. Ante o exposto, forçoso reconhecer a decadência. Demais teses prejudicadas. Recurso conhecido e não provido.
XV. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, parte final, da Lei no 9.099/95.
XVI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.